Tribunal: TJPA
Processo: 0803099-55.2024.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803099-55.2024.8.14.0060

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0803099-55.2024.8.14.0060

ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU

APELANTE
: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR:

SÉRGIO OLIVA REIS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA:

JOSÉ ILTON LIMA MOREIRA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO A MENOR. ASTREINTES. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública para determinar ao Município a adoção de medidas necessárias ao tratamento de saúde de menor, com atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado para realização de exame de ressonância magnética, consulta com neuropediatra e eventual Tratamento Fora de Domicílio, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: se a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é exclusiva do Município, à luz das regras de repartição de competências; se é legítima a imposição de responsabilidade ao Estado; e se a multa diária fixada é proporcional e legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, permitindo ao cidadão demandar qualquer deles para obtenção de tratamento médico;

4. O Tema 793 do STF reconhece a solidariedade entre os entes, facultando ao Judiciário direcionar o cumprimento das obrigações conforme as regras de competência administrativa, sem afastar a legitimidade passiva de todos;

5. A fixação de astreintes, nos termos do art. 537 do CPC, constitui medida adequada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em demandas envolvendo direitos fundamentais, sendo proporcional o valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, sendo legítima a inclusão de qualquer deles no polo passivo da demanda; e é válida a fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde, desde que proporcional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Tomé-Açu

que, nos autos da Ação

Civil Pública com Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em favor da criança JOÃO MIGUEL CRISTO DA SILVA contra o apelado e o
MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU
, julgou procedente a ação,
confirmando a tutela de urgência para determinar ao Município a adoção de medidas necessárias ao tratamento de saúde do menor, bem como atribuir ao Estado responsabilidade subsidiária para a realização de exame de ressonância magnética, disponibilização de consulta com neuropediatra e eventual Tratamento Fora de Domicílio, fixando multa diária em caso de descumprimento e autorizando medidas coercitivas, assegurada a prioridade de tramitação.
(Id. 28979585).

Em suas razões recursais (Id. 28979686)
o apelante sustentou que a sentença violou as regras de repartição de competências, insistindo que a responsabilidade primária para prestação do serviço de saúde requerido é do Município; que a obrigação deve ser direcionada ao ente municipal em atenção ao tema 793 do STF; e ser desproporcional o valor da
astreinte
previsto.

O órgão ministerial apresentou contrarrazões (Id. 28979690).

O Ministério Público em segundo grau ratificou as razões do órgão ministerial em primeiro grau (Id. 31711147).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da sentença que impôs ao Município a implementação das providências indispensáveis ao tratamento de saúde do menor, bem como estabeleceu a responsabilidade subsidiária do Estado para a realização de exame de ressonância magnética, viabilização de consulta com neuropediatra e eventual Tratamento Fora de Domicílio, fixando multa diária em caso de inadimplemento e autorizando a adoção de medidas coercitivas, assegurada a tramitação prioritária do feito.

A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam tratamento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196.

A alegação do ESTADO DO PARÁ de que a responsabilidade primária pela prestação dos serviços de saúde seria do Município não encontra amparo no entendimento consolidado dos tribunais superiores, que reconhecem a responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde, sendo possível ao usuário direcionar a demanda contra qualquer deles.

O STF, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), firmou entendimento no sentido de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

A multa diária constitui meio legítimo de coerção ao cumprimento de determinações judiciais impostas ao Poder Público, ressalvada a possibilidade de controle do valor quando manifestamente desproporcional.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a 1ª Turma de Direito Público, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 0800753-20.2024.8.14.0000, de relatoria da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, reconheceu a possibilidade de imposição de multa diária contra a Fazenda Pública em ações voltadas à efetivação do direito à saúde, destacando a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a fixação de limite máximo para a incidência das astreintes. Naquele julgado, consignou-se que, embora o valor diário fosse adequado, impunha-se a limitação do montante global da multa, a fim de evitar excessos, o que foi estabelecido no teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

No caso concreto, a multa diária foi fixada no valor de R$1.000,00 (mil reais) para cada obrigação descumprida,
até o limite de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ente federativo
, incidindo apenas na hipótese de descumprimento da ordem judicial. O valor estabelecido mostra-se compatível com a relevância do bem jurídico tutelado, qual seja, o direito à saúde do paciente menor, além de guardar proporcionalidade com a finalidade da medida, que possui natureza coercitiva e se destina a assegurar o cumprimento da determinação judicial, não se confundindo com sanção de caráter punitivo.

Ressalte-se que a revisão do valor da multa somente se justifica quando evidenciada manifesta desproporção, o que não se verifica na hipótese dos autos, sobretudo diante da necessidade de conferir efetividade à tutela jurisdicional deferida e da expressa limitação do montante global da penalidade.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou excesso na fixação das
astreintes
, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026